Tribunal: TJES
Processo: 5019827-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019827-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Ferreira Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva.

2.

O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de homicídio, sob a acusação de ter instigado e garantido a execução da vítima por traficantes da região, após um furto ocorrido no estabelecimento em que trabalhava.

3.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, o excesso de prazo na custódia e a falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, pleiteando a revogação da medida ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade em concreto do delito, evidenciada pela dinâmica do crime, que envolveu planejamento, a cooptação de terceiros e execução cruel da vítima, justificando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

6.
O risco de reiteração delitiva resta demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que já possui condenação anterior por homicídio e responde a outro processo por posse ilegal de arma de fogo, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

8.
A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a necessidade da prisão deve ser analisada no momento da sua decretação, e não apenas com base na data do fato criminoso, especialmente quando ainda em curso a instrução processual.

9.
Os precedentes invocados pela defesa não são aplicáveis ao caso, pois apresentam distinções relevantes de contexto fático e probatório.

10.
A via estreita do habeas corpus não permite a análise aprofundada de mérito sobre a materialidade e autoria do crime, limitando-se à aferição da legalidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento

1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à data do crime, mas sim à necessidade da custódia no momento de sua decretação e manutenção, considerando os riscos à ordem pública e ao andamento da instrução processual.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não constitui, isoladamente, fundamento para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 5005161-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Primeira Câmara Criminal, j. 22.07.2022.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.

STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019827-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA AMARAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS Nº 501898277320248080000

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ CARLOS FERREIRA AMARAL,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o requerente encontra-se preso preventivamente sob a acusação contida na denúncia id. 11567465. (crime contra a vida)

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP
,
bem como do excesso de prazo no enclausuramento preventivo e ausência de contemporaneidade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 11727417, 11727418, 11727419, 11727420, 11727421 e 11727422
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 11608895
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 12271703).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO DUARTE:-

Cumprimento vossa excelência, excelentíssimo desembargador presidente Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento os demais julgadores, desembargador Fernando Zardini, que relata o presente feito, desembargador Éder Pontes, meus cumprimentos, também desembargador Délio Rocha, meus cumprimentos, cumprimento a ilustre representante do Ministério Público, doutora Márcia Jacobsen, meus cumprimentos também dessa defesa.

Em especial, nesta sustentação, quero cumprimentar os serventuários da justiça na pessoa da doutora Luciana.

E também desses nomes que são pontuais, mas fazem significado para cada desembargador aqui, julgador.

Pontuo, Carlos Eduardo, Lorena, Nícolas, Igor, que são assessores de vossas excelências, e muito bem me receberam em cada gabinete.

Fiz chegar à mão de vossas excelências os memoriais acerca desse caso, e fui muito bem recebido.

Capixaba, de coração, já não estou aqui residindo, mas volta e meia volto ao Espírito Santo. E toda vez que estou aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sou muito bem recebido com diligência e zelo.

Muito obrigado por abrirem as portas e para a palavra da defesa neste julgamento.
E cumprimento em específico o desembargador Fernando Zardini pela relatoria e também por me receber para debatermos tecnicamente o caso em um momento pontual.

E me chamou a atenção um ponto específico.

Essa semana, e as coisas se ligam, justamente, eu gostaria de fechar a minha fala hoje com esse ponto que me chamou a atenção e diz respeito justamente ao hoje relator doutor Fernando Zardini.

Mas, retornando ao caso, aqui trata-se de um habeas corpus onde vamos tratar de questões que envolvem o procedimento em si de designação da prisão preventiva.

Me perguntam: “doutor Daniel, o senhor se encontra nesse veraneio capixaba de beca? A beca nem é obrigatória para o causídico”.

Sim. Há uma liturgia a ser cumprida não só por respeito a vossas excelências, mas também a liturgia que faltou na decisão coatora.

Dois pontos centrais que já dariam um habeas corpus em si. Eu não sei, e nós não sabemos, o motivo específico que o paciente se encontra preso.

Porque é uma invocação do artigo 312 e a gente não consegue saber se é por ordem pública, instrução criminal, conveniência, ordem econômica, não há isso específico na decisão. Isso nós deixamos claro na petição inicial.

Outro ponto, não há uma designação dos motivos que não autorizariam a conversão para cautelares diversas, nos termos do 282, § 6º do CPP, uma linha escrita que não são aconselháveis as cautelares diversas da prisão.

E nesse ponto, a defesa aqui trouxe precedentes bem recentes, e desde já da tribuna também invoque-se esses precedentes, que o habeas corpus 588402, de Pernambuco, e o habeas corpus 914983, de Mato Grosso, onde se trata justamente de casos análogos, onde foi possível se reconhecer que, nas decisões, não se fez o juízo acerca da possibilidade de substituição por cautelarias diversas.
Basicamente, esse seria o ponto central a ser discutido.

Mas cá estamos para discutir outras questões que são pré-constituídas e estão nesses autos.

Questões que estão trazidas por questões periciais já nos autos e questões também trazidas por questões incontroversas nesse
writ
.

Pois bem, as questões são, basicamente, o caso em suma, o paciente está sendo acusado de induzir psicologicamente terceiros do alto escalão do tráfico de drogas de São Diogo na Serra a cometerem o homicídio que aconteceu no terreno baldio ao lado do seu trabalho.

Basicamente isso. Uma indução psicológica.

Como se fosse possível um sujeito com 10 anos de casa que trabalha naquela mesma empresa ter o poderio de convencer o alto escalão do tráfico de drogas no cometimento de um delito.

Mas isso é uma questão meritória. Isso ainda pode ser esclarecido.

Mas os pontos a serem trazidos aqui são: esse sujeito não tem envolvimento com esses atos executórios porque é incontroverso nos autos que não há qualquer prática de atos executórios por parte desse sujeito.

Outro ponto: autores do delito, os outros aqui mencionados, já assumiram a autoria delitiva. E é uma questão de poder. Assumiram a teoria delitiva sem qualquer pausa.

Assumiram a teoria delitiva no procedimento. Já assumiram.

Esse é outro ponto incontroverso nos autos.

Outro ponto que se traz, para além da ausência de prática de atos executórios e para além da autoria de outros já confessos, um ponto que, segundo a decisão coautora, ligaria a segregação cautelar, a possibilidade, é a vinculação deles, subjetivas.

Há um contrassenso aqui, que fiz questão de expor nos memoriais, que fiz chegar à mão de vossas excelências, sequer denunciado por associação criminosa o paciente foi.

Todos foram, menos ele.

Há um contrassenso usar essa pseudo-associação, se nem denunciado pelo 288, ele foi.

E mais, questões periciais.

Foram apreendidos todos os telefones, absolutamente todos.

E na perícia, que se encontra nos autos e foi juntada aos autos, tivemos a diligência de juntar também uma petição indicando onde estão os “ID”s dessa perícia, todos conversam entre si. Absolutamente todos. Menos o paciente.

Nem um burburinho do paciente.

Isso também já tira essa ligação.

Isso está presente em perícia pré-constituída nos autos.

E todos conversam entre si, e mais, também controverso nos autos. As provas periciais foram compartilhadas para outros procedimentos. As autoridades pediram.

Então todos os outros estão sendo investigados por outros crimes com provas da quebra de sigilo dos dados do telefone.

Há uma diferença central entre a posição subjetiva do paciente e os outros que estão sendo acusados, que todos foram denunciados por associação criminosa.

Não bastasse, mais excelência.

Gostaria de trazer outras questões pré-constituídas aqui, como um ponto essencial, que também é pré-constituído aos autos.

Esse crime é de março do ano passado, desembargador Zardini. Em 02 de abril de 2024 houve apresentação voluntária do paciente à delegacia. Voluntária. E lá está nos autos.

A segunda informação foi passada para ele pela autoridade policial: o senhor será intimado para prestar as suas declarações no momento oportuno. E passamos.

Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Seis meses e nada, absolutamente nada processual relevante aconteceu. Nada relacionado a provas a serem descartadas e etc. Nenhuma ameaça a testemunha, nada.

O sujeito seguiu a vida dele normalmente, trabalhando normalmente, com quase 10 anos de empresa, e tem as provas pré-constituídas do seu histórico profissional aí.

O único comprovadamente nesses autos que tem emprego lícito. O único que foi comprovado nos autos que tem. Nós trouxemos muitos documentos nesse sentido.

E mais. Seis meses se passaram no calor dos autos, do calor do momento, e nada aconteceu, ele seguiu a vida dele normalmente.

E foi preso em 29 de setembro. Depois de seis meses da apresentação espontânea.
e ainda se encontra preso preventivamente.

Esse é outro ponto que trazemos aqui da tribuna.

Como se não bastasse excelências.

Existe um acusado que foi denunciado pelo 288 e que está na quebra de dados telefônicos e que responde monitorado eletronicamente.

Esse cidadão também não praticou atos executórios, mas ele é um sujeito que tem vinculação com os outros.

E nós estamos aqui por um paciente que não praticou atos executórios e que não tem vinculação. Sustentamos aqui da tribuna um rastamento pelo 580 do CPP, pelas condições que seja possível, ainda que monitorado, esse voto de confiança de vossas excelências, para que o paciente consiga responder esse processo em liberdade, tal qual, por isonomia, o sujeito que tem uma situação processual mais gravosa que a dele, e responde em liberdade monitorado.

Outro ponto que corrobora as questões trazidas e argumentativas aqui, deste habeas corpus, não é do feitio dessa defesa trazer questões subjetivas, porque nós sabemos, isso não é o central, porque no final das contas ninguém vai falar mal do seu assistido, mas nós conseguimos trazer comprovadamente questões extrajurídicas que têm credibilidade, de empregador, mas sobretudo de médicos e psicólogos.

Por mais que sejam questões jurídicas, questões extrajurídicas, mas há uma questão, e toda questão que envolve liberdade, há uma questão emocional.

Nós temos nos autos ali declaração de médico e declaração de psicólogo que os seus familiares, a sua filha, depois da prisão do pai, com intenções suicidas.
Não consegue ir ao sistema prisional, não aguenta mais essa situação.

Isso está comprovado nos autos.

A neta do paciente, depois da prisão do avô, atestado por profissionais psicólogos, falou que ela mudou completamente. Uma pré depressão de uma criança de 4 anos.

Eu sei que é extrajurídico, mas não é do meu feitio, mas nessa tribuna fiz questão de trazer.

Se o brado da defesa humildemente não for suficiente, os argumentos, eu gostaria de trazer e talvez pugnar pelos argumentos também de vossas excelências.
Se os argumentos da defesa não são suficientes, sejam suficientes os argumentos dos precedentes que nós elencamos da relatoria do desembargador Zardini, dessa Primeira Câmara Criminal, julgados três que foram elencados numericamente nos memoriais, e foram trazidos que foram casos análogos de homicídio, envolvimento, e foi possível a substituição por cautelar adversa de prisão.

Então também, se não for por argumentos, também seja por essa questão dos precedentes que foram trazidos na questão dos memoriais.

E já me encerro, excelências.

Nesse ponto, das questões que foram trazidas no habeas corpus, uma coisa chama atenção nos precedentes agora comparados da lavra da primeira câmara criminal, julgados por unanimidade.

Naqueles casos, houve prática de atos executórios pelos, então, pacientes.
Nesse caso, nem sequer houve. Terceiros já assumiram a autoria delitiva.

Fica esse registro.

Bem, e de mais a mais, eu finalizo com essa questão, essa história que fico a contar aqui, que não há ligação direta com o caso, mas as coisas, para esse humilde causídico, elas se ligam de algum jeito.

Uma estagiária me procurou e pediu para eu passar o olho num processo da década de 90, de 1999. Um caso que aconteceu na Serra, perto do terminal, e onde aconteceu um homicídio.

E eu falei, mas um caso de 99? Ainda vai ter julgamento no Tribunal do Júri? Isso ficou suspenso no 366 há muito tempo.

Compulsando os autos era um caso da terceira vara criminal, a mesma vara de onde é a decisão coatora.

E também, compulsando os autos, eu percebi ali uma questão bem peculiar.
Ele não foi encontrado na primeira tentativa, naquele caso antigo, que eu vou fazer uma analogia aqui, ele não foi encontrado na primeira tentativa e houve uma manifestação de um jovem promotor à época, que assina a denúncia, de que se desempenhasse esforço para encontrá-lo porque a prisão não seria algo automático nesse sentido, por conta dessas questões. E foi assim a manifestação.

E eu tive contato com isso semana passada, 30 de novembro de 1999, o então promotor é hoje o relator do caso, 26 anos depois, de um outro caso, também da terceira criminal, assinatura do dr. Fernando Zardini, no caso, a denúncia está até aqui.
E assim, as coisas são extrajurídicas, mas eu acho interessante, porque naquela época não tinha cautelares diversas.

E o então promotor falou: não há prisão automática dessa primeira tentativa aqui, as autoridades empreendam um pouco mais de esforço, depois eu vou manifestar acerca da prisão desse sujeito.

E hoje nós temos cautelares diversas, 26 anos depois, sua excelência é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Espírito Santo, e eu tenho certeza absoluta que ainda que possamos ter, em todos os casos que ainda vão acontecer na minha humilde carreira, divergências pontuais na porfia dos argumentos, eu tenho certeza absoluta que o relator deste caso conhece e sabe, como poucos, a excepcionalidade da prisão processual.

E, sendo assim, a defesa pede que seja reconhecida a ausência de fundamentação da decisão coatora por não se manifestar de maneira direta acerca da substituição por cautelares diversas e, pugnamos aqui desta tribuna, e sem oposição alguma a monitoramento eletrônico, a qualquer tipo de afastamento de testemunha, a qualquer tipo de cautelar, sem qualquer oposição, não há oposição, nós pugnamos pela substituição por cautelares diversas da prisão.

É o que se clama, é o que se brada, é o que se pede.

Muitíssimo obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Gostaria de cumprimentar o ilustre advogado e, em razão de alguns pontos da sustentação terem me chamado a atenção, peço o retorno dos autos para reexaminar o seu conteúdo.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ CARLOS FERREIRA AMARAL,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o requerente encontra-se preso preventivamente sob a acusação contida na denúncia id. 11567465. (crime contra a vida)

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP
,
bem como do excesso de prazo no enclausuramento preventivo e ausência de contemporaneidade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A constritiva fora decretada e mantida em desfavor do paciente diante da gravidade em concreto do delito em tese praticado.

A inaugural aponta que a vítima Osiel de Jesus Bispo teria furtado fios elétricos de quartos desativados do “Motel Fox”, tendo sido flagrado pelo gerente do local, o denunciado e ora paciente José Carlos Ferreira Amaral, despertando-lhe uma fúria, motivo pelo qual supostamente o levou a contratar traficantes da região do bairro São Diogo, nesta Comarca, para agredir e assassinar a vítima.

A peça inaugural aponta que a ação do paciente foi incitar os demais denunciados e envolvidos, indo ao local do tráfico para acusar a vítima do furto ao motel, chamando os traficantes e certificando-se de que a vítima seria punida, além de ter permanecido durante todo o tempo para presenciar o homicídio, através das agressões praticada pelos demais.

Conforme destacado pelo magistrado impetrado,
“no que diz respeito à periculosidade do réu e o risco de reiteração delitiva, em consulta aos sistemas judiciais, verifiquei que trata-se de réu com condenação em crime de homicídio (processo n. 0000256-78.2010.8.08.0038), além de responder outra ação penal pelo crime do art. Art. 12, da Lei nº 10.826/2003 (autos nº 0002217-33.2024.8.08.0048 - 4ª Vara Criminal da Serra).

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. O writ deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença dos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005161-38.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2022).

Entendo, diante deste quadro, que não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade. (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Acerca da alegada ausência de contemporaneidade, destaco, por fim, que a contemporaneidade não está atrelada ao momento da suposta prática dos crimes versados nos autos principais, mas à periculosidade que o estado de liberdade do requerente importaria à ordem pública, mormente em se tratando de crime cometido com a participação de outros corréus e ainda em fase de instrução, sendo prudente, a manutenção da custódia cautelar do coacto.

Noutras palavras
“a demonstração da contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”
, o que se aplica ao presente caso, pois ainda presentes os requisitos que ensejaram a medida, consoante já destacado no bojo deste voto. (AGRG no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Ressalte-se, ainda que este Desembargador recebeu memoriais diretamente em gabinete, nos quais o impetrante busca sustentar a aplicabilidade de precedentes que reputa análogos ao presente caso. No entanto, ao analisar detidamente os julgados colacionados, verifica-se que as circunstâncias fáticas e jurídicas neles tratadas não se amoldam integralmente à hipótese dos autos.

A similitude alegada pelo impetrante não se sustenta, pois os precedentes mencionados apresentam distinções relevantes que impedem sua aplicação direta, seja pela diversidade do contexto probatório, seja pelas peculiaridades normativas e processuais que os embasaram.

Por fim, observa-se que o impetrante, sob a estreita via de habeas corpus, adentra matérias que dizem respeito ao próprio mérito dos autos originários.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019827-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ CARLOS FERREIRA AMARAL
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o requerente encontra-se preso preventivamente sob a acusação contida na denúncia id. 11567465. (crime contra a vida)

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP
,
bem como do excesso de prazo no enclausuramento preventivo e ausência de contemporaneidade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A constritiva fora decretada e mantida em desfavor do paciente diante da gravidade em concreto do delito em tese praticado.

A inaugural aponta que a vítima Osiel de Jesus Bispo teria furtado fios elétricos de quartos desativados do “Motel Fox”, tendo sido flagrado pelo gerente do local, o denunciado e ora paciente José Carlos Ferreira Amaral, despertando-lhe uma fúria, motivo pelo qual supostamente o levou a contratar traficantes da região do bairro São Diogo, nesta Comarca, para agredir e assassinar a vítima.

A peça inaugural aponta que a ação do paciente foi incitar os demais denunciados e envolvidos, indo ao local do tráfico para acusar a vítima do furto ao motel, chamando os traficantes e certificando-se de que a vítima seria punida, além de ter permanecido durante todo o tempo para presenciar o homicídio, através das agressões praticada pelos demais.

Conforme destacado pelo magistrado impetrado,
“no que diz respeito à periculosidade do réu e o risco de reiteração delitiva, em consulta aos sistemas judiciais, verifiquei que trata-se de réu com condenação em crime de homicídio (processo n. 0000256-78.2010.8.08.0038), além de responder outra ação penal pelo crime do art. Art. 12, da Lei nº 10.826/2003 (autos nº 0002217-33.2024.8.08.0048 - 4ª Vara Criminal da Serra).

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. O writ deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença dos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005161-38.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2022).

Entendo, diante deste quadro, que não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade. (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Acerca da alegada ausência de contemporaneidade, destaco, por fim, que a contemporaneidade não está atrelada ao momento da suposta prática dos crimes versados nos autos principais, mas à periculosidade que o estado de liberdade do requerente importaria à ordem pública, mormente em se tratando de crime cometido com a participação de outros corréus e ainda em fase de instrução, sendo prudente, a manutenção da custódia cautelar do coacto.

Noutras palavras
“a demonstração da contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”
, o que se aplica ao presente caso, pois ainda presentes os requisitos que ensejaram a medida, consoante já destacado no bojo deste voto. (AGRG no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Ressalte-se, ainda que este Desembargador recebeu memoriais diretamente em gabinete, nos quais o impetrante busca sustentar a aplicabilidade de precedentes que reputa análogos ao presente caso. No entanto, ao analisar detidamente os julgados colacionados, verifica-se que as circunstâncias fáticas e jurídicas neles tratadas não se amoldam integralmente à hipótese dos autos.

A similitude alegada pelo impetrante não se sustenta, pois os precedentes mencionados apresentam distinções relevantes que impedem sua aplicação direta, seja pela diversidade do contexto probatório, seja pelas peculiaridades normativas e processuais que os embasaram.

Por fim, observa-se que o impetrante, sob a estreita via de habeas corpus, adentra matérias que dizem respeito ao próprio mérito
dos autos originários.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)